Tribunal: TJSP
Processo: 1006024-71.2025.8.26.0189
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Regis de Castilho Barbosa Filho
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VI (DP2);
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Obscuridade. Acolhimento. I. Caso em Exame. Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. Acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação. II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste na suposta obscuridade quanto ao destinatário do afastamento da condenação por litigância de má-fé. III. Razões de Decidir. Nos moldes

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Obscuridade. Acolhimento. I. Caso em Exame. Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. Acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação. II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste na suposta obscuridade quanto ao destinatário do afastamento da condenação por litigância de má-fé. III. Razões de Decidir. Nos moldes do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem instrumento recursal de fundamentação vinculada, voltado à integração e ao aperfeiçoamento da decisão judicial, a se prestar ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material em que tenha incorrido a decisão embargada. Ao compulsar detidamente os autos, verifica-se que assiste razão à embargante, uma vez que o v. Acórdão, incorreu em obscuridade no que tange ao afastamento da condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, notadamente porquanto a sanção processual restou aplicada, pelo MM. Juízo de Origem, aos procuradores do polo ativo. IV. Dispositivo. Acolhem-se os embargos de declaração, para esclarecer a obscuridade em que incorreu a decisão vergastada, nos termos da fundamentação.